Tribunal: TJES
Processo: 5010807-24.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010807-24.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VINICIUS DE MEDEIROS MACHADO
COATOR: 2° VARA CRIMINAL DE IUNA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. PERICULOSIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente em razão de flagrante convertido em custódia cautelar, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), e no art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo), conforme apurado nos Autos nº 0000100-95.2025.8.08.0028. A defesa sustenta a ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, postulando a revogação da prisão preventiva com substituição por medidas cautelares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, ou se é possível a sua substituição por medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está amparada no art. 313, I, do CPP, por se tratar de crime doloso com pena máxima superior a quatro anos.
4. Estão preenchidos os requisitos do art. 312, do CPP, diante da existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, confirmados pela apreensão de significativa quantidade de drogas (mais de 1 kg), arma de fogo, munições, material para preparo e comercialização de entorpecentes, além de envolvimento com organização criminosa.
5. O conjunto fático revela risco concreto à ordem pública, dada a gravidade das condutas atribuídas ao paciente e o seu potencial envolvimento em rede estruturada de tráfico.
6. A jurisprudência do STJ admite que as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública.
7. A substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319, do CPP, é inviável quando demonstrada a insuficiência dessas providências frente à gravidade dos fatos e à necessidade da segregação.
8. Condições pessoais favoráveis — como primariedade, bons antecedentes e residência fixa — não afastam a legalidade da custódia quando presentes os demais pressupostos legais da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313, 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; Lei nº 10.826/2003, art. 12,
caput
.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 639.271/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.04.2021, DJe 13.04.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5010807-24.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VINICIUS DE MEDEIROS MACHADO

Advogado(s) do reclamante: EMERSON RODRIGUES DE FREITAS

COATOR: 2° VARA CRIMINAL DE IUNA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
Vinícius de Medeiros Machado
, face
o
possível constrangimento ilegal cometido pelo Magistrado da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Iúna
.

Consta na inicial do presente
writ
que o paciente foi preso em flagrante, posteriormente convertido em prisão preventiva, pela suposta prática do
s
crime
s
previsto
s
no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, apurado nos Autos nº 0000100-95.2025.8.08.0028.

Nesse contexto, sustenta a defesa que não estão presentes os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, de forma que, ressaltando as condições pessoais favoráveis do paciente e a aplicabilidade das medidas cautelares do artigo 319, do mesmo código, requer a revogação da custódia cautelar, a fim de que seja expedido o competente alvará de soltura.

Poi
s bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso
, passo ao exame do
pedido de
revogação d
o decreto
prisional
,

por
suposta ausência do preenchimento dos requisitos ensejadores da
custódia cautelar
.

Como primeiro ponto
, destaco que

se encontra
observada
a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da
prisão preventiva
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do
s
crime
s

disposto
s
no

art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003
.

Noutro giro, q
uanto aos requisitos do
artigo 312, do
Código de Processo Penal
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva d
o

p
aciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do
s
indício
s
suficiente
s
de autoria.

Isso porque, depreende-se d
o
s documentos trazidos pela defesa, que
policiais militares receberam informações de que a residência do paciente estava sendo utilizada para compra e venda de entorpecentes, bem como que o paciente participava da associação criminosa “Tropa do Coroa” e utilizava a sua motocicleta para entrega de drogas, razão pela qual os agentes de segurança pública passaram a monitorar o local.

Consta, que em determinado momento o paciente foi visto entregando um embrulho para um adolescente, razão pela qual foi abordado pelos policiais militares, sendo apreendida
no embrulho
a quantia de 502g (quinhentos e duas gramas) de maconha, e na bolsa do réu aproximadamente 510g de maconha e um recipiente com um pedaço de haxixe.

Não fosse o bastante, na residência do paciente foi apreendida uma arma de fogo, munições, expressiva quantidade de maconha, além de material de embalo, balança de precisão e rádio comunicador.

Assim, o contexto da prisão do réu,
qual seja, apreensão de expressiva quantidade de drogas, arma de fogo, munições e apetrechos para preparação de entorpecente para venda,
evidencia
o

perigo gerado pelo estado de liberdade
do paciente
,
e a necessidade da manutenção da custódia para assegurar a ordem públic
a.

Sobre o tema,
é válido pontuar
que “
as circunstâncias fáticas do crim
e, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública,
caso permaneça em liberdade
.” (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021).

Portanto, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que
a prisão preventiva d
e
Vinícius de Medeiros Machado

foi decretada

em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal,
e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal
, já que presentes os requisitos legais para tanto.

Noutro giro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos,
não há que falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do C
ódigo de Processo Penal
, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade e adequação.

De igual modo
,
cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

Assim
,
não vislumbro
constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 30 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)